Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-84.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010634-84.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILSON BISPO DOS SANTOS - CPF: 333.421.135-53 (RECORRENTE), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), ARIANE FERRAZ LOPES - CPF: 003.169.492-64 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco BMG S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando em sede de preliminar a existência do instituto jurídico da coisa julgada e no mérito a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

DA PRELIMINAR:
Não assiste razão ao pleito formulado preliminarmente pela parte recorrente.

3.

Conforme bem assentado no ato sentencial recorrido as matérias debatidas naquele feito indicado (Autos nº 1012186-21.2022.811.0055) e no presente não se identificam a ponto de conduzir à aventada caracterização do instituto jurídico da coisa julgada, de sorte que a matéria tratada naquele feito não se traduz em óbice ao enfrentamento da matéria aqui vertida.

4.

Como bem delineado aquele feito tem por objeto vício de contratação ao passo que a parte ali anotava ter almejado a contratação e empréstimo consignado, quando em verdade contratou cartão de crédito consignado, todavia, referida matéria não se comunica com a presente, senão pelos sujeitos da relação processual, sendo a matéria do presente feito relativa à cobrança que com aquela não se identifica.

5.

Assim, incabível a pretensão formulada em sede de preliminar recursal.

6.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

7.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação da parte reclamante lançada na petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas (CDC, art. 6º, inciso VIII), não logrou ela se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

8.

A parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação capaz de tornar legítima as cobranças que operava em desfavor da parte autora/recorrida, limitando-se a aduzir a sua legalidade, todavia, sem prova robusta para tanto.

9.

Oportuno registrar que o contrato carreado aos autos não comprova a relação debatida neste feito, sendo, pois, incapaz de legitimar as cobranças que serviram como causa para a propositura da presente demanda.

10.

Vale observar, inclusive nesse particular que o valor das parcelas decorrentes daquele primeiro feito cuja parte recorrente/reclamada anota possuir relação com o presente é no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), ao passo que a cobrança que se opera no presente feito alcança o montante de R$79,71 (setenta e nove reais e setenta e um centavos), circunstância capaz de não só reforçar a não ocorrência do instituto jurídico da coisa julgada, como também de demonstrar que o contrato apresentado pela parte recorrente/reclamada em sua defesa não legitima as cobranças demonstradas na inicial.

11.

Nesse particular é que acabam as cobranças, ante a ausência de prova de sua origem, por traduzirem-se como indevidas, autorizando assim o juízo que determine a parte reclamada que as restitua na forma dobrada, o que se dá com fundamento na norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único).

12.

Quanto ao dano moral, tenho por caracterizado no caso em comento.

13.

Muito embora a mera cobrança não seja causa de por si só gerar dano moral, no caso em exame se faz impositivo registrar que o desconto se operava indevidamente sobre verba alimentar, eis que deduzido da aposentadora da parte recorrida/reclamante, razão que se aponta suficiente à caracterização do dano moral.

14.

Nesse sentido N.U 1020991-56.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única,
Julgado em 02/03/2023
, Publicado no DJE 06/03/2023 e N.U 1000577-15.2022.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/09/2023
, Publicado no DJE 21/09/2023.

15.

Quanto à restituição dobrada cabível a sua ocorrência, porquanto sem fundamento e, consequentemente, indevida a efetivação da cobrança levada a efeito em face da parte recorrida/reclamante.

16.

Por fim, acerca do termo inicial do cômputo dos juros de mora, correta a determinação contida na sentença, porquanto a hipótese dos autos revela situação atinente à responsabilidade extracontratual, o que rende ensejo à aplicação da Súmula nº 54 do STJ.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

19.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024